Tribunal: STF
Processo: HC 129315
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de formação de quadrilha e peculato continuado (arts. 288 e 312 c/c art. 71, todos do Código Penal). 3. Afastamento cautelar das funções de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá até a apreciação da denúncia pela Corte Especial do STJ (AP 702/AP). Ordem concedida (HC 121.089/AP e HC 116.563/AP). Superveniência do recebimento da denúncia e afastamento das funções de Conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá até o julgamento da ação penal. 4. Afastamento de magistrado-réu em ação penal. Possibilidade. Art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e art. 319, VI, do Código de Processo Penal. 5. Necessidade da medida. Crimes graves praticados contra a Administração Pública. Justo receio da utilização da função para prática de novas infrações penais. Manutenção de influência indevida na Administração, mesmo após o período de afastamento das atribuições. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.